Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ATO OBSCENO. PEDIDO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LUGAR PÚBLICO. INERENTE AO TIPO PENAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE COM FRAÇAO SUPERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O incidente de insanidade mental somente será instaurado de ofício pelo magistrado ou a requerimento do interessado quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorre na hipótese. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas autoria e materialidade delitivas, notadamente pelo depoimento inquisitivo da testemunha presencial, confirmado pelo testemunho policial em juízo, a manutenção da condenação pela prática do crime de ato obsceno é medida que se impõe.
3. O lugar público ou aberto ou exposto ao público é inerente ao tipo penal do delito de ato obsceno, pelo que não se presta para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
4. Sendo o réu multirreincidente, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, correta a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) da pena-base.
5. Embora a reincidência não seja específica, o réu possui diversas condenações anteriores e estava em cumprimento de pena por crime anterior, o que indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.